Tribunal: TJDFT
Processo: 0744035-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DEMANDA AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de relação de consumo, onde o consumidor figura no polo passivo da demanda, escorreito o ajuizamento da ação em seu domicílio.
2. Cabe destacar a tese firmada no julgamento do IRDR n. 17 do TJDFT: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.